Tribunal: TJSP
Processo: 2156279-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para todos os recursos na demanda derivada do mesmo contrato ou relação jurídica – Partes que litigam em duas demandas derivadas do mesmo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para todos os recursos na demanda derivada do mesmo contrato ou relação jurídica – Partes que litigam em duas demandas derivadas do mesmo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel (ação de cobrança e ação rescisória do contrato) – Prévia distribuição do agravo de instrumento no 2110060-74.2021.8.26.000 (interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de cobrança), para a Col. 26a Câmara de Direito Privado, tendo o i. Relator determinado o processamento do recurso – Presente agravo de instrumento (interposto contra decisão proferida na ação rescisória) que foi distribuído posteriormente a esta Câmara – Nos termos do art. 105 do Regimento Interno c.c. art. 930, parágrafo único, do CPC/15, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo – Prevenção caracterizada – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.